Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-75.2021.8.11.0088
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000163-75.2021.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALBERTINO BARBOSA GAMAS FILHO - CPF: 026.788.712-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ELIANE PEREIRA GOMES - CPF: 014.058.171-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEIAS MARIA SANTOS ARRUDA - CPF: 654.207.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - CPF: 024.836.211-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA DE SOUZA FREIRE MENDES - CPF: 017.006.021-79 (VÍTIMA), FLAVIO RODRIGO DE MELO MACEDO - CPF: 018.037.541-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA NAIARA ALVES RIBEIRO CASTRO - CPF: 012.197.042-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS UALEM GOMES DE LIMA - CPF: 060.938.241-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000163-75.2021.8.11.0088

APELANTE: ALBERTINO BARBOSA GAMAS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DO ARTIGO 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL E 243, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. PALAVRAS DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. MAL INJUSTO E TEMOR DEVIDAMENTE COMPROVADOS. TESTEMUNHA QUE VIU UM DOS ACUSADOS FORNECENDO CERVEJA PARA O ADOLESCENTE QUE O ACOMPANHAVA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DE NATAL BARBOSA. SEPARAÇÃO DAS REPRIMENDAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. SOMATÓRIO INVIÁVEL PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus: (i) Albertino Barbosa Gamas Filho, pelo crime de ameaça, com extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena após detração; (ii) Natal Barbosa, pelos crimes de ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e fornecimento de bebida alcoólica a adolescente, com pena fixada no regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais: (i) se houve atipicidade da conduta dos apelantes quanto ao crime de ameaça; (ii) se existem provas suficientes para condenação de Natal pelo fornecimento de bebida alcoólica a adolescente.

III. Razões de decidir

3.1. A ameaça restou comprovada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunhas, revelando fundado temor em razão de falas intimidatórias direcionadas à vítima e articuladas com arma de fogo.

3.2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que é desnecessário que a ameaça seja direta; basta que a vítima tenha ciência por qualquer meio idôneo.

3.3. Quanto ao fornecimento de bebida alcoólica, os depoimentos colhidos em juízo são consistentes em apontar que o adolescente consumiu bebidas sob a anuência do réu Natal, seu padrasto, no mesmo contexto fático.

3.4. De ofício, ajusta-se a dosimetria da pena, desmembrando as penas de reclusão e detenção, conforme previsão legal (arts. 69 e 76 do CP), mantendo-se, contudo, o regime inicial semiaberto pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e tese

4. Recursos desprovidos. Dosimetria ajustada de ofício.

Tese de julgamento: “1. Para a configuração do crime de ameaça é suficiente que a vítima tome conhecimento do mal injusto e grave, ainda que por meio indireto”

“2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância no reconhecimento da autoria e materialidade do delito de ameaça”

“3. É típica a conduta de fornecer bebida alcoólica a adolescente, ainda que de forma gratuita e em ambiente público”

“4. No concurso material de crimes que envolvam penas de reclusão e detenção, estas devem ser executadas separadamente, iniciando-se pela pena mais grave (art. 76, CP).”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 76, 147; Lei n. 10.826/2003, art. 14; ECA, art. 243.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.935.456/GO; TJMT, N.U. 1003790-76.2020.8.11.0006; TJDFT, Ac. 1935362; TJMG, Ap. Crim. 1.0074.14.006579-3/001.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000163-75.2021.8.11.0088

APELANTES: ALBERTINO BARBOSA GAMAS FILHO

NATAL BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
ALBERTINO BARBOSA GAMAS FILHO
e
NATAL BARBOSA
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT (autos n. 1000163-75.2021.811.0088), que julgou procedente a denúncia e condenou o
primeiro apelante
à pena de 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de detenção, pela prática do crime de ameaça, tendo sido promovida a detração do período que permaneceu sob custódia preventiva e, por conseguinte, extinta a sua punibilidade em razão do cumprimento integral da pena; o
segundo acusado
à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de reclusão, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime semiaberto, e 34 (trinta e quatro) dias-multa, pelo cometimento dos delitos de ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e fornecimento de bebida alcoólica à adolescente.

A Defensoria Pública, assistindo os apelantes, busca a absolvição de
ambos os agentes
do crime de
ameaça
, sob o argumento de que:
1.1
) o fato é materialmente atípico, haja vista que o mal injusto não foi direcionado à vítima, mas a terceira pessoa;
1.2
) não restou caracterizado o dolo específico, uma vez que a ofendida “
não estava no local e o apelante sequer sabia que a frase chegaria até ela
”.

Além disso, almeja a absolvição de
NATAL
em relação ao crime do
artigo 243, do Estatuto da Criança e do adolescente
, porquanto:
2.1
) não há provas suficientes de ter sido o responsável por fornecer a bebida alcoólica ao seu enteado;
2.2
) a acusação se baseia em depoimentos contraditórios, os quais apresentam inconsistências que prejudicam a credibilidade das acusações que lhe são feitas [docs. digitais n. 233746298 e 265776277].

A 1ª Promotoria de Justiça de Aripuanã/MT se manifesta pelo improvimento dos apelos [docs. digitais n. 233746300 e 265776279].

O Promotor de Justiça, Élio Américo, opina pelo desprovimento dos recursos, para se manter incólume a sentença vergastada [doc. digital n. 273604892].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000163-75.2021.8.11.0088

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra ALBERTINO BARBOSA GAMAS FILHO em razão da prática do crime do artigo 147, do Código Penal e em desfavor de NATAL BARBOSA pelos delitos dos artigos 147, do Código Penal; 14, da Lei n. 10.826/2003; e 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
verbis
:

“
[...]

FATO 1

No dia 05 de fevereiro de 2021, por volta das 20h30min, na Boate Dama da Noite, localizada na Rua Osmar Demeneck, s/nº, Bairro Setor Industrial, em Aripuanã, os denunciados
NATAL BARBOSA
e
ALBERTINO BARBOSA GAMAS FILHO,
agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnio e atuação conjunta na prática dos atos executórios, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
ameaçaram
a vítima
Camila de Souza Freire Mendes
de morte
,
infundindo nela fundado temor de mal injusto e grave.

Extrai-se dos autos de Inquérito Policial que o denunciado
Natal
havia comparecido ao estabelecimento de propriedade da vítima cerca de 15 (quinze) dias antes dos fatos supracitados portando uma arma de fogo, ocasião em que a Polícia Militar realizou uma abordagem no local e, no intuito de furta-se do flagrante,
Natal
jogou a arma de fogo em algum local do estabelecimento.

Momentos após os agentes da lei terem deixado o local,
Natal
retornou ao estabelecimento a procura de sua arma de fogo, não encontrando-a, tendo ameaçado Camila e sua genitora, dizendo que retornaria para cobrar a dívida (referindo-se a arma de fogo não localizada).

Assim, no dia dos fatos,
Natal
,
Albertino
e o adolescente
D. U.G. L.
foram até a boate de propriedade da vítima, sendo que ao chegarem ao local essa não estava, havendo
Natal
solicitado que a prima da vítima a chamasse. Ao chegar no estabelecimento, já temorosa por algo que pudesse acontecer, a vítima manteve distância dos acusados, sendo que
Natal
a todo momento solicitava que chegasse mais perto ao balcão onde estavam consumindo bebidas alcoólicas, contudo, sua prima lhe enviou uma mensagem no celular, dizendo para que não aproximasse deles, visto que ouviu
Albertino
dizer: “deixa eu matar logo, isso para mim não é nada, deixa eu dar um tiro na testa dela” e
Natal
pedia que ele tivesse calma.

Ante o fundado temor por suas vidas, a Polícia Militar foi acionada, chegando rapidamente ao local e realizando a prisão em flagrante dos denunciados.

Por fim, a vítima representou criminalmente os réus pelo delito de ameaça.

FATO 02

No dia 05 de fevereiro 2021, por volta das 20h30min, na Boate Dama da Noite, localizada na Rua Osmar Demeneck, s/nº, Bairro Setor Industrial, em Aripuanã, o denunciado
NATAL BARBOSA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
portava arma de fogo e munições
, de uso permitido, consistentes em 01 revólver, marca Smith & Wesson, calibre 38, nº de série 57912, e 03 (três) munições, calibre 38
.
Extrai-se dos autos de Inquérito Policial, que na data e local supracitado o denunciado compareceu portando uma arma de fogo no intuito de ameaçar a vítima Camila, consoante relatado no FATO 1, razão pela qual os Policiais Militares foram acionados, localizando e apreendendo a arma de fogo de propriedade do réu, sendo efetuada sua prisão em flagrante delito.

Por derradeiro, o auto de exame de eficiência de arma de fogo nº 017/2021, atestou a eficiência da arma de fogo e das munições para disparos – fls.40/42-IP.

FATO 03

Consta da investigação criminal que no dia 05 de fevereiro 2021, por volta das 20h30min, na Boate Dama da Noite, localizada na Rua Osmar Demeneck, s/nº, Bairro Setor Industrial, em Aripuanã, o denunciado
NATAL BARBOSA
forneceu, serviu ou entregou, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, bebidas alcoólicas ao adolescente Douglas Ualem Gomes de Lima (17 anos, fls.19/IP), o qual é seu enteado.

Segundo restou apurado, naquele dia, horário e local, policiais militares foram acionados para atenderem uma ocorrência de ameaça e porte de arma, sendo que ao chegarem no estabelecimento constataram que Natal, o qual é padrasto do adolescente Douglas, levou o menor consigo para a boate, local onde estavam consumindo bebidas alcoólicas”
(doc. digital n. 233745688).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa reconheceu a responsabilidade penal dos acusados e condenou NATAL como incurso nas penas dos artigos 147, do Código Penal; 14, do Estatuto do Desarmamento; e 243, da Lei n. 8.069/1990. Além disso reconheceu a responsabilidade criminal de ALBERTINO e o condenou pela prática do delito do artigo 147, do Código Penal; contudo, após promover a detração do período que ficou segregado preventivamente [de 5.2.2021 a 15.5.2021], extinguiu a sua punibilidade em razão do cumprimento integral da pena, com fundamento no artigo 66, II, da Lei de Execuções Penais.

A Defensoria Pública Estadual interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, a inexistência de elementos que caracterize a prática do crime de ameaça, bem como a insuficiência probatória para a configuração do delito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Os apelos
não comportam provimento
.

Tendo em vista a conexão dos delitos e a similitude dos argumentos vertidos nos apelos, analiso-os conjuntamente.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência n. 2021.34175, termo de exibição e apreensão, e nos depoimentos testemunhais.

No tocante à
autoria
, o policial militar responsável por atender a ocorrência, ENEIAS MARIA SANTOS ARRUDA, asseverou:

“
[...] QUE ontem por volta das 20hrs30min recebeu uma denúncia de que havia uma pessoa portando arma de fogo no Bar do Jabuti na Vila Operária; QUE a guarnição policial deslocou ao local mas não localizou o suspeito; QUE minutos depois recebeu outra ligação informando de que o suspeito teria saído numa saveiro de cor branca e deixado uma moto Honda Pop de cor preta na frente do bar; QUE diligenciou pela cidade e no Bar Dama da Noite o referido veículo e os suspeitos foram localizados;
QUE no momento da chegada dos policiais percebeu que um rapaz de camiseta verde, (Albertino, vulgo Maranhão) aproximou-se do balcão e teria escondido alguma coisa atrás do balcão
;
QUE realizou ao verificar, constatou que se tratava de um revólver calibre .38 com 03 munições intactas
; QUE deu voz de prisão ao suspeito e em seguida conversou com
a testemunha que informou que os suspeitos chegaram juntos e pediram cerveja; QUE reclamaram do valor da bebida e ficaram próximos ao balcão, quando a mesma ouviu o suspeito de camisa verde perguntar ao sem camisa se podia dar um tiro na cabeça dela
;
QUE segundo ela, ao ouvir essa fala se afastou dos suspeitos
; QUE
o rapaz sem camiseta identificado como sendo Natal Barbosa levou seu enteado Douglas Ualem para o bar forneceu bebida alcoólica ao mesmo
; QUE ainda
em conversa com a testemunha, esta informou que Natal teria ido até o bar, há aproximadamente 10 dias, e estava armado
; QUE a Polícia Militar esteve no local naquele dia e Natal se desfez dela, sem que os policiais percebessem; QUE
segundo ela, ele retornou momentos depois, juntamente com a esposa, e ameaçou a dona do bar e sua mãe, dizendo que retornaria para cobrar uma pedra das duas
; QUE diante de todos os fatos, Albertino e Natal foram conduzidos ao quartel da PM para confecção do boletim de ocorrência e em seguida encaminhado a esta delegacia de polícia para as providências cabíveis [...]”
.

Semelhantes são as declarações do também policial militar FLÁVIO RODRIGO DE MELO MACEDO.

A ofendida, CAMILA DE SOUZA FREIRE MENDES, quando auscultada sobre o ocorrido, afirmou:

“QUE ontem por volta das 20hrs50min esteve em seu estabelecimento (Tendas

Bar)
três homens, um alto, moreno e magro, vestindo uma camiseta de cor verde, um

moreno de estatura média e sem camisa e outro rapaz
; QUE
o rapaz que estava sem

camisa pediu para a sua prima Jéssica chamar a declarante para atendê-lo
; QUE sua prima

lhe avisou e a declarante foi até o bar, onde
deparou-se com o mesmo rapaz que a havia

ameaçado há aproximadamente 15 dias atrás
; QUE ele a chamou para conversar, pediu que

a declarante se aproximasse do balcão, mas como já havia sido ameaçada por ele

anteriormente, ficou com receio;
QUE durante a conversa com ele percebeu que ele estava

mexendo muito dentro do short, deduzindo que ele estava portando arma de fogo
; QUE a

todo momento ele a chamava para se aproximar do balcão;
QUE passado alguns minutos

sua prima, que estava mais perto do balcão, lhe enviou uma mensagem pelo celular pedindo

que tomasse cuidado e não se aproximasse daqueles homens, pois ela ouviu o rapaz de

camiseta verde dizer para o que estava sem camisa que iria dar um tiro na declarante
; QUE

ela ouviu ainda ele dizer para deixa-lo acabar logo com isso e o rapaz sem camisa disse

para ele ter calma
; QUE a polícia foi acionada e eles chegaram rapidamente;
QUE quando

eles perceberam que a polícia havia chegado, o rapaz que estava sem camisa guardou a

arma de fogo que ele portava dentro do balcão do bar
; QUE
os policiais o abordaram e em

seguida encontraram o revólver
; QUE cerca de 15 dias atrás o rapaz sem camisa já havia ido em seu estabelecimento e para fugir da abordagem policial, jogou uma arma de fogo em

algum lugar do estabelecimento; QUE ele ameaçou a declarante e sua mãe, dizendo que iria

cobrar essa dívida dos proprietários, se referindo à arma de fogo que disse ter jogado no

local; QUE depois que os policiais foram embora ele retornou no local, juntamente com a

esposa dele, para procurar a referida arma, porém a declarante não tinha conhecimento

dessa arma de fogo e ela não foi localizada naquele dia;
QUE acredita que ele tenha ido até

lá para matá-la por acreditar que a declarante escondeu a arma de fogo dele
; QUE
depois

tomou conhecimento de que o nome do rapaz que a ameaçou é Natal e teme por sua vida,

pois ele foi duas vezes até o seu local de trabalho para ameaçá-la
, deste modo requer uma

medida cautelar de afastamento”

Corroborando as declarações da ofendida, a testemunha, JESSICA NAIARA ALVES RIBEIRO CASTRO, relatou à autoridade policial:

“QUE ontem por volta das

20hrs50min chegaram no estabelecimento Tendas Bar
três rapazes, sendo um alto, moreno

e magro, vestindo uma camiseta verde, outro rapaz moreno de estatura média e sem camisa

e outro rapaz jovem
; QUE
logo que chegaram Natal pediu para a depoente três latinhas de

cerveja e entregou para os outros dois rapazes que estavam com ele
; QUE passou alguns

minutos e ele perguntou da Camila, dizendo que queria ser atendido por ela; QUE explicou

que ela estava descansando e ele insistiu; QUE outra atendente chamou Camila e quando

ela chegou, o rapaz que estava sem camisa ofereceu um refrigerante para ela; QUE chamou

ela para se aproximar do balcão, mas ela não foi;
QUE nesse momento a depoente se

recordou que o tal rapaz sem camisa era o mesmo que havia ido no local, dias atrás, e

ameaçou Camila
; QUE
enquanto eles bebiam a depoente ouviu o rapaz de camiseta verde

dizer: "deixa eu matar ela logo... isso para mim não é nada... deixa eu dar um tiro na testa

dela"
; QUE
percebeu que ele estava se referindo a Camila e nesse momento enviou uma

mensagem pelo celular para Camila, a fim de alertá-la
; QUE a polícia militar foi acionada por

uma das meninas que lá estavam e ele rapidamente chegaram e abordaram os três

indivíduos; QUE no momento em que os policiais pediram que colocassem as mãos para cima,
viu o rapaz sem camisa tirar um revolver de sua cintura e jogar no chão dentro do

balcão do estabelecimento
; QUE fez sinal para um dos policiais indicando o local onde

estava a arma de fogo; QUE após isso eles foram conduzidos; QUE há aproximadamente 15

dias o rapaz de sem camisa, que neste momento toma conhecimento que se chama Natal,

estava no estabelecimento embriagado e se envolveu em uma discussão com outro cliente;

QUE naquele dia ele ameaçou o cliente e foi até a casa dele buscar uma arma de fogo; QUE

quando retornou apontou a arma para esse cliente, qual não sabe dizer o nome, e a polícia

foi chamada; QUE quando ele percebeu os policias no local jogou a arma por uma janela,

qual dava acesso a um quintal do estabelecimento; QUE mais tarde ele retornou, juntamente

com a esposa e enteado, para procurar a arma de fogo; QUE não a encontrou e antes de ir

embora fez ameaças em desfavor de Camila e a mãe dela, dizendo que iria voltar e cobrar

do jeito dele”.

O adolescente – enteado de NATAL – DOUGLAS UALEM GOMES DE LIMA asseverou:

“QUE ontem por volta das 20hrs00min
saiu na companhia de seu padrasto

Natal e do irmão dele Albertino
; QUE saíram para dar uma volta e passaram pelo Bar do

Jabuti e depois foram ao Bar Dama Da Noite; QUE Albertino estava com um motocicleta

Honda Pop emprestada e a deixou estacionada em frente ao Bar do Jabuti;
QUE os três

estavam próximo ao balcão, onde retiram bebidas alcoólicas
, quando a polícia militar chegou

e os abordou;
QUE confirma ter ingerido bebida alcoólica no Bar Dama da Noite, sendo

duas latinhas de cerveja
, porém não foi fornecida pelo padrasto ou pelo irmão dele,

afirmando que comprou com seu próprio dinheiro; QUE com relação a arma de fogo

encontrada pelos policiais no balcão do referido bar, o declarante nada sabe informar; QUE

não viu o seu padrasto ou Albertino portando arma de fogo e também não viu Albertino

esconder algo no balcão do estabelecimento;
QUE Natal estava sem camisa e Albertino

estava de camiseta verde
; QUE também
não presenciou Albertino ameaçar a moça que

estava próximo ao balcão, afirmando que o volume do som do local estava alto e estava

conversando com uma mulher
”

ALBERTINO, quando interrogado em sede policial, fez-se acompanhado de advogada particular e declarou:

QUE inicialmente explica que

ontem por volta das 19hrs foi até o Bar do Jabuti
, conduzindo uma motocicleta Honda Pop

pertencente ao seu patrão, e de lá embarcou no veiculo de seu irmão, na companhia dele e

de Douglas, para irem em outro bar;
QUE resolveram entrar no Tendas Bar onde pediram uma cerveja
; QUE o adolescente Douglas não ingeriu bebida alcoólica; QUE poucos
minutos

depois de terem chegado no estabelecimento a polícia militar chegou e os abordou
; QUE

somente depois da abordagem é que tomou conhecimento de que o seu irmão NATAL

estava portando uma arma de fogo
; QUE não viu o irmão se desfazer do revolver no

momento da abordagem policial; QUE não ouviu Natal dizer para a atendente que queria ser

atendido pela proprietária Camila; QUE não tem conhecimento de que Natal tenha alguma

rixa com Camila; QUE nega ter dito ao irmão que iria dar um tiro na testa de Camila”

Por sua vez, NATAL fez uso do direito constitucional ao silêncio.

Apesar de devidamente intimado, NATAL não compareceu à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Na solenidade, foram ouvidas a vítima, CAMILA, as testemunhas, JÉSSICA e ENEIAS, e realizado o interrogatório de ALBERTINO.

Nesta etapa, CAMILA reafirmou as declarações prestadas na fase inquisitiva e acrescentou:

“
Ofendida
: [...] Eu estava no bar. Chegaram dois, juntamente com o adolescente, mas eu não estava no balcão, estava no quarto, mas tem câmeras, aí uma das meninas falou que
o NATAL perguntou de mim, que queria falar comigo
[...]. Eu vim até ele [...]
ele estava com o irmão dele
[...]. Minha prima que estava no balcão, a JESSICA, mandou mensagem no meu celular, mas eu não tinha visto [...],
que ele tinha falado assim para o irmão dele: ‘me dá essa arma aqui que eu dou um tiro na cara dela e a gente vai logo embora’
. Como eles estavam com o menor [...] colocariam culpa nele [...].
Minha prima estava apavorada, me chamou e falou que eles estavam armados [...] e que o cara tinha pedido a arma para me dar um tiro
[...]. Liguei para um conhecido meu que era policial [...], quando a polícia bateu a luz e anunciou,
o NATAL tirou a arma de dentro do shorts, ele estava sem camisa, e jogou para o lado de dentro do balcão
[...], foi tudo filmado [...].
Eu não ouvi o ALBERTINO falando que ia me dar o tiro, foi a minha prima que me contou
[...]. A JESSICA que ouviu. O NATAL tinha me ameaçado antes [...]. Na verdade
eu temo os dois, o NATAL estava armado e o ALBERTINO pediu a arma para dar um tiro em mim
[...], os dois são cúmplices. O menor tava junto [...] e
quem deu bebida alcoólica para ele foi o NATAL
. Quem estava comprando era o NATAL [...]
eu tava sentada do lado do balcão, vi o NATAL e o irmão dele comprando a bebida
[...].”

A prima da vítima, JÉSSICA, também confirmou seu depoimento extrajudicial e informou:

“
Testemunha
: Quando eles chegaram era eu que estava no balcão. Minha prima estava para dentro da boate.
Eles chegaram e começaram a beber com um enteado
[...], pediu para chamar a CAMILA [...], ela veio e sentou para outro lado do balcão e ele ficava chamando ela [...].
Aí teve uma hora que eu ouvi o irmão dele falando: ‘me dá a arma que eu mato ela rapidão e a gente vai embora logo e acaba com isso’
.
O NATAL ficava falando para o irmão dele esperar
[...]. Dei o sinal para a CAMILA que ele estava armado e queria matar ela [...].
Eu ouvi o ALBERTINO falando que ia dar um tiro na CAMILA [...] e era o NATAL quem estava armado
[...] inclusive quando ele jogou a arma, jogou para cima de mim [...].
A gente se sentiu muito ameaçada
[...]. Ele meio que queria se vingar de uma outra vez que ele perdeu um revólver na boate [...]. Depois ele voltou dizendo que ia matar ela [...].
O menor estava bebendo junto com eles
. Eu estava atendendo eles quando estavam bebendo e
era o NATAL quem estava pedindo as bebidas
[...].
Não tinha visto a arma, vi o NATAL falando da arma [...], aí quando a polícia chegou que eu vi ele tirando, tacando a arma para o meu lado
.
Quem portava a arma era o NATAL
[...]”.

O policial militar, ENEIAS, asseverou:

“
Testemunha
: Nós recebemos denúncia de que tinham duas ou três pessoas andando numa saveiro e estavam de posse de arma de fogo [...] no local visualizamos a saveiro parada no estacionamento [...].
Visualizamos inclusive um que estava próximo do balcão e jogou a arma lá para dentro
[...]. Foi feita a revista e foi localizada a arma [...]. Um estava sem camisa e outro de camisa verde [...]. Nós não vimos qual jogou, na hora que eles nos viram, viraram de costas e ficaram por alí [...].
Tinha um menor de idade no local que estava ingerindo bebida alcoólica
[...]
ele falou a idade e disse que estava acompanhado do padrasto dele
[...]. Na hora que chegamos no local,
o menor estava com um copo de cerveja na mão [...], perguntamos se ele estava ingerindo e ele disse que sim
[...]. Teve
uma das meninas que falou que chegou o NATAL e o ALBERTINO e que ele tinha pedido a arma pro NATAL para dar um tiro na cara de uma delas
[...].
Pessoal de lá ligou no 190 falando da ameaça com arma de fogo, porque o NATAL uns dias antes já tinha ido lá, armado
[...].”

No seu interrogatório, ALBERTINO disse:

“
Juiz
: Nesse dia
você, o NATAL e o DOUGLAS foram nessa boate, ‘Dama da Noite’
?

Acusado
:
Sim, senhor
.

Juiz
:
Você e o NATAL são parentes
?

Acusado
:
Irmão
. O
DOUGLAS é enteado do NATAL
. O DOUGLAS tava com meu irmão [...].

Juiz
: Vocês estavam na boate [...], vocês estavam bebendo?

Acusado
: Eu tomei antes de ir para lá [...], fui bebendo. Na boate não cheguei a tomar nada, pois na hora que chegamos a polícia já chegou.
O NATAL e o DOUGLAS eu não sei se estavam bebendo
.

Juiz
: Se lembra quem serviu vocês?

Acusado
: A menina que veio no balcão, era um sapatão do cabelo curto.

Juiz
: Você chegou de falar pro NATAL [...] de dar um tiro na CAMILA?

Acusado
: Isso eu não sei nada.

Juiz
: E ele estava armado?

Acusado
: Tava sem camisa, tenho conhecimento de que tem arma, mas no dia não vi se estava armado.

Juiz
: Não viu ninguém jogando arma do outro lado do balcão?

Acusado
:
Quando caiu pro outro lado, eu vi a arma. A arma estava com o NATAL
. Ele jogou a arma.

MP
: Você não tinha nenhuma rixa com as meninas ou com alguém que trabalha lá?

Acusado
: Nunca nem tinha visto esse pessoal”

Depois de reexaminar a prova angariada nos autos e analisar a motivação exarada na sentença, não encontro nenhuma razão para reformá-la.

O delito capitulado no
artigo 147, do Código Penal
requer, para a sua caracterização, que a ameaça seja capaz de gerar temor na vítima. Do contrário, inexistirá infração penal.

Por ser um crime de natureza formal, é suficiente que a ameaça chegue ao conhecimento da ofendida
por qualquer meio
, independentemente de qualquer resultado concreto, e seja
grave o bastante para lhe causar um receio maior
.

CAMILA
, nas duas oportunidades em que foi ouvida, afirmou que estava no seu estabelecimento comercial, quando uma de suas funcionárias lhe disse que haviam alguns rapazes querendo conversar.

Asseverou ter ido ao salão principal da boate, quando viu os apelantes e o adolescente DOUGLAS, os quais estavam consumindo bebidas alcoólicas no local.

Acrescentou que, naquela oportunidade, reconheceu NATAL como sendo o mesmo indivíduo que a ameaçou, aproximadamente 15 dias antes, por conta de uma arma de fogo que ele supostamente teria escondido na boate para se desvencilhar de uma abordagem policial, lançando-lhe a responsabilidade pelo desaparecimento do artefato.

Disse que, por conta disso, permaneceu do “lado de dentro” do balcão, apesar dos insistentes pedidos de NATAL para que saísse para conversarem.

Relatou ainda ter notado que ele, a todo momento, ficava mexendo nos shorts, claramente dando a entender que estava armado.

Declarou ter pegado seu celular e visto uma mensagem de sua prima, JÉSSICA, a qual lhe informava ter ouvido ALBERTINO falar que iria pegar a arma de NATAL para lhe dar um tiro –, de modo que telefonou para um amigo – o qual é policial – para lhe prestar auxílio.

Informou que, pouco tempo depois, uma equipe da polícia militar apareceu no local e, antes mesmo de suas abordagens, viu NATAL arremessando o artefato bélico para dentro do balcão.

Por fim, noticiou que os agentes de segurança fizeram uma varredura no local e localizaram a arma de fogo dispensada pelo apelante.

Corroborando as declarações da ofendida,
JÉSSICA
confirmou que estava trabalhando na boate de sua prima quando NATAL, ALBERTINO e DOUGLAS chegaram.

Asseverou que NATAL comprou algumas cervejas no balcão e distribuiu para seus comparsas, inclusive para o adolescente.

Acrescentou que ele a abordou e a indagou se a proprietária estava no local, pois queria conversar com ela; contudo, suspeitando da atitude dele e dos demais agentes, tentou despistá-los jogando “conversa fora”, momento que ALBERTINO disse, em alto e bom tom, que era para NATAL lhe entregar a arma de fogo, pois iria dar um tiro na cabeça de CAMILA
“para acabar logo com isso”
.

Declarou que, após ouvir a ameaça, enviou uma mensagem no celular de sua prima, alertando-a do fato, porém, a mesma não a visualizou e apareceu no salão principal do estabelecimento para conversar com os acusados.

Relatou que, neste ínterim, CAMILA ficou conversando com os agentes, até que, em determinado momento, uma equipe policial apareceu no local e se dirigiu para o local onde os apelantes se encontravam.

Por fim, informou que NATAL, no intuito de evitar ser preso em poder da arma de fogo, arremessou-a na sua direção, tanto que o artefato bélico quase a atingiu.

ENEIAS
disse integrar a guarnição que se dirigiu ao estabelecimento de CAMILA para atender uma ocorrência envolvendo suposta ameaça perpetrada com uso de arma de fogo.

Asseverou que, ao chegar na boate, procedeu à abordagem dos envolvidos, ocasião em que identificou ALBERTINO trajando uma camiseta verde, enquanto NATAL estava sem camisa.

Pontuou, ainda, que tanto JÉSSICA quanto CAMILA declararam que os recorrentes adentraram no estabelecimento, adquiriram algumas cervejas e repassaram a bebida ao adolescente que os acompanhava.

Acrescentou que ambas confirmaram a ameaça dirigida por ALBERTINO contra CAMILA, bem como relataram que NATAL a teria intimidado, utilizando-se de uma arma de fogo, a qual estaria oculta em seu vestuário.

Por fim, afirmou que as suspeitas quanto à presença da arma de fogo foram confirmadas, tendo o artefato sido localizado atrás do balcão do estabelecimento.

DOUGLAS
, ouvido somente na fase inquisitorial, declarou que se dirigiu à boate denominada ‘Dama da Noite’ acompanhado de seu padrasto, NATAL, e do irmão dele, ALBERTINO.

Narrou que, no interior do estabelecimento, adquiriram bebida alcoólica, e que fazia uso da substância no momento em que a guarnição da polícia militar chegou no local.

Por fim, afirmou não ter ouvido as supostas ameaças direcionadas a CAMILA, justificando que, durante todo o período que permaneceu no bar, manteve-se conversando com uma jovem, sendo que o som ambiente encontrava-se em volume elevado, dificultando sua percepção auditiva.

ALBERTINO
afirmou não ter conhecimento prévio de que NATAL portava arma de fogo; contudo, declarou que, com a chegada da força policial, presenciou o momento em que seu irmão arremessou o referido artefato bélico na direção do balcão do estabelecimento, na tentativa de ocultar o instrumento do crime.

Negou, por outro lado, ter proferido ameaças contra CAMILA e declarou não ter presenciado se DOUGLAS e NATAL consumiam bebidas alcoólicas no local, sob o argumento de que, pouco tempo após adentrarem à boate, foram imediatamente abordados pelos policiais militares.

Nessa linha de raciocínio, diante da coerência e firmeza demonstrada nos relatos prestados pela vítima e testemunhas, tanto na fase investigativa quanto sob o crivo do contraditório judicial, restam devidamente caracterizados os delitos dos artigos 147, do Código Penal e 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Com efeito, o acervo probatório revela-se coeso e suficientemente robusto para amparar o édito condenatório, sendo as provas orais plenamente aptas a demonstrar que:
1
) NATAL forneceu bebida alcoólica ao seu enteado, DOUGLAS, então menor de idade;
2
) ALBERTINO, ao ser confrontado por JÉSSICA – que tentou impedir o contato dele e de seu comparsa com CAMILA –, incitou NATAL a lhe entregar a arma de fogo, afirmando que executaria a vítima; e
3
) CAMILA experimentou fundado temor, sobretudo diante do fato de que não se tratou de episódio isolado, mas da segunda vez que NATAL a ameaçou, adotando condutas marcadamente intimidatórias.

No delito de ameaça, a palavra da vítima tem grande relevância e quando associada às demais provas colhidas nos autos, comprovam a autoria e enseja a responsabilização do réu.

Ressalte-se, ademais, que a consumação do delito do artigo 147, do Código Penal não exige que a promessa de mal injusto e grave seja diretamente endereçada à vítima, pois, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial amplamente consolidada, basta que ela tenha ciência da ameaça, ainda que por meio indireto – seja por comunicações escritas ou digitais,
seja por terceiros
– para que reste caracterizada a infração penal.

Nesse aspecto, destaca-se o depoimento de JÉSSICA, que, em ambas as fases procedimentais, confirmou que ALBERTINO ameaçou “
dar um tiro na cabeça de CAMILA
”, narrando, inclusive, que tentou adverti-la acerca do risco, enviando mensagem para o celular dela, o que reforça a verossimilhança da narrativa e a seriedade do temor provocado.

Sobre o tema, trago precedentes da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 243 DO ECA - SERVIR BEBIDA ALCOÓLICA A MENORES
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. [...] INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PLEITO
ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. MENORES QUE CONSUMIRAM BEBIDA ALCOÓLICA. DEPOIMENTOS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS REUNIDAS NOS AUTOS
. [...] RECURSO CONHECIDo E DESPROVIDO”
(TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0000787-30.2017.8.16.0190 - Maringá - Rel.: SUBSTITUTO HUMBERTO GONCALVES BRITO - J. 15.03.2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR [...] FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR (ART. 243 DA LEI Nº. 8.069/90) – INCONFORMISMO DA DEFESA [...] PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 243 DO ECA POR FALTA DE PROVAS – ART. 386, VII, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS
– DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS [...] Não prospera a pretensão absolutória do delito de fornecimento de bebida alcoólica a menor (art. 243, ECA), uma vez que
não há nos autos qualquer elemento que corrobore a versão do réu e, por outro lado, a materialidade e a autoria delitivas estão fartamente comprovadas nos autos, notadamente à luz dos depoimentos das vítimas e testemunhas
, aliadas às circunstâncias do flagrante; [...]”
(TJMT, N.U 1003790-76.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

Descumprimento de medidas protetivas.
Ameaça
[...] Tipicidade. Dolo. Provas [...] O crime de ameaça se consuma por meio de palavras, gestos, escritos ou símbolos, de forma explícita ou implícita,
bastando que a ameaça tenha sido idônea, séria e concreta, e seja capaz de causar temor à vítima
.
E não se exige que a ameaça tenha sido feita diretamente à vítima, sendo suficiente que chegue ao conhecimento dela
[...] Apelação provida em parte”
(TJDFT, Acórdão 1935362, 0701201-29.2024.8.07.0016, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024.)

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CARREADOS AOS AUTOS. Restando demonstrado pelo robusto acervo probatório produzido que o acusado ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, a condenação pelo crime do art.147 do CPB é medida que se impõe [...]
Para a caracterização do crime de ameaça é desnecessário que a promessa de provocação de mal injusto seja efetivada diretamente para a vítima
”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0074.14.006579-3/001, Relator(a): Des.(a) Furtado de Mendonça , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/11/2017, publicação da súmula em 04/12/2017)

A despeito de não ter sido objeto de irresignação específica, verifico que a dosimetria da reprimenda de
NATAL
carece de ajustes.

Digo isso porque o juízo
a quo
, após encontrar o
quantum
final dos crimes [
ameaça
,
porte ilegal de arma de fogo
e
fornecimento de bebida alcoólica a adolescente
], realizou o somatório das penas, a despeito da natureza distinta de cada uma delas [reclusão e detenção], sob este fundamento:

Aplicando a regra do cúmulo material de delitos perpetrados por Natal Barbosa, definida no art. 69 do CP, temos então que a soma das reprimendas aplicadas alcança o montante de 4 anos, 10 meses e 1 dia de restrição de liberdade, mais 34 dias-multa a razão de 1/30 do salário mínimo,
cabendo executar-se as penas corporais (reclusão e detenção) conjuntamente, porque não há regime mais restritivo a ser fixado na hipótese, havendo de incidir o regime inicial semiaberto
, em obediência o preceito do art. 33, § 2º, b, do CP, sob condições que serão impostas pelo juízo da execução penal, mas que desde logo devem se pautar pela ideia de autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, bem como na obrigação de que trabalhe, frequente curso ou exerça outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, com início as 20h até as 5h do dia seguinte”

Como é cediço, no concurso material de delitos as reprimendas são aplicadas cumulativamente, ou seja, o
quantum
final corresponde ao somatório das penas impostas; contudo, no caso de imposição de penas de reclusão e detenção, independentemente do regime inicial a ser cumprido, executa-se, em primeiro lugar, aquela mais grave, conforme estabelecem os artigos 69 e 76, ambos do Código Penal.

Depois,
não se tratando da unificação das penas para fins de execução penal
, mas para definição de regime inicial de cumprimento de pena, inviável o somatório delas. Confira-se:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÕES. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SOMATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME CORRESPONDENTE A CADA UM DOS CRIMES. ARTS. 69 E 76 DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que
o caso dos autos não se refere à unificação das penas para fins de execução penal, mas para definição do regime inicial de cumprimento da pena
. Nesse contexto,
deve ser aplicado o regime correspondente para cada um dos crimes
, nos termos dos arts. 69 e 76 do Código Penal e, não, o art. 111 da Lei de Execução Penal - LEP, como fez o TJGO. 2. No caso, mantém-se o estabelecimento do
regime inicial semiaberto para o crime cuja a pena é de reclusão e regime inicial aberto para o crime cuja a pena é de detenção
. 3. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.935.456/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Por derradeiro, ainda que a pena mais gravosa tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis recomenda a manutenção do regime inicial
semiaberto
[CP, art. 33, §3
o
].

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO
aos apelos defensivos e,
de ofício
, procedo à separação das penas de reclusão e detenção, ficando o réu,
NATAL BARBOSA
, condenado à pena 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de reclusão [
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
]; 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinto) dias de detenção [
ameaça
e
fornecimento de bebida alcoólica a menor
], e 34 (trinta e quatro) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devendo o agente iniciar o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025